Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733165-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: LEANDRO LADEIRA NEIVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que (ID 243415707 do processo n. 0734139-88.2025.8.07.0001), nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Leandro Ladeira Neiva contra o recorrente, majorou o valor das astreintes anteriormente fixadas, além de advertir sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e responsabilização por crime de desobediência. Em suas razões recursais (ID 74961795), o recorrente narra que a controvérsia se originou da remoção de uma publicação e da imposição de restrições à conta do agravado na plataforma Instagram, em razão de violação aos padrões da comunidade, o que teria motivado o ajuizamento da ação e a concessão de tutela de urgência para restabelecimento das funcionalidades da conta. Alega que o serviço Instagram é regido por termos de uso e diretrizes da comunidade, livremente aceitos pelo usuário no momento da criação da conta, os quais autorizam a aplicação de medidas como restrições temporárias ou exclusão de conteúdo em caso de violação das regras. Afirma que não há qualquer censura na atuação do provedor da plataforma, mas, sim, o exercício regular de direito, conforme previsto no artigo 188, I, do Código Civil, sendo legítima a imposição de restrições com base em cláusulas contratuais previamente pactuadas. Argumenta que a decisão agravada impôs astreintes em valor excessivo e desproporcional, incompatível com a natureza coercitiva da multa, podendo ensejar enriquecimento sem causa do agravado, o que contraria o art. 537, §1o, II, do CPC. Defende que não há fundamento legal ou fático para a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois o agravante não praticou qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC, como resistência injustificada ou alteração da verdade dos fatos. Impugna a possibilidade de responsabilização criminal por desobediência, sustentando que o direito penal deve ser utilizado como última ratio, sendo descabida a cumulação de sanções civis e penais, especialmente diante da existência de medidas coercitivas processuais como as astreintes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e afastar a obrigação de restabelecimento da conta, reduzir ou excluir as astreintes, bem como afastar a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e crime de desobediência. Preparo recolhido (ID 75003869). Consoante decisão de ID 75092870, o recurso foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo vindicado. Contrarrazões do agravado ao ID 76020044, o qual noticia o cumprimento da tutela de urgência pelo agravante. É o relato do necessário. Decido. 2.. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, cabível a transcrição dos termos do dispositivo da r. decisão agravada (ID origem 243415707): Intime-se a requerida para se dizer sobre a manifestação de ID 243250041, bem como para que cumpra, no prazo de 48 horas, a decisão de ID 241367424 e restabeleça o acesso da autora a todas as funcionalidades da conta de INSTAGRAM indicada na inicial (URL: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fleandroladeiran%2F&amp;source=omni_redirect). Com base no princípio da efetividade da tutela jurisdicional, MAJORO a multa para o patamar de R$5.000,00 por dia de atraso do cumprimento da tutela específica, na forma do artigo 537, §1o, I, do Código de Processo Civil, limitada ao importe de R$50.000,00. Sem prejuízo, fica a requerida advertida que a renitência injustificada ao cumprimento da ordem judicial poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, além da responsabilização por crime de desobediência. A parte agravante interpôs o presente recurso no intuito principal de revogar a aludida tutela provisória concedida na origem, no entanto, o agravado noticia que houve o cumprimento da tutela de urgência. A título de ilustração, transcreve-se trecho de sua manifestação elucidativo de tal informação (ID 76020044): Consoante informado pelo Agravado nos autos do processo principal (no 0734139-88.2025.8.07.0001 – ID 248442020), a Agravante cumpriu a medida liminar determinada, mesmo que de forma tardia, sendo protocolada, ainda, petição de renúncia ao recebimento das astreintes pelo Agravado (ID 249150311). 06. Isto posto, houve a perda superveniente do objeto recursal, sendo um dos requisitos de admissibilidade do instrumento, devendo ser levado em consideração para o pronunciamento judicial, nos termos do artigo 493, do CPC. Tal fato já é, por si só, suficiente para afastar qualquer interesse jurídico subsistente na pretensão recursal, dado que os demais pedidos subsidiários estão todos atrelados ao cumprimento da tutela provisória. A começar a multa cominatória fixada tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não havendo utilidade em seu afastamento ou redução se seus efeitos não se produzirão, tendo em vista o noticiado integral cumprimento da tutela concedida. De igual modo, não há falar em sanção pelo crime de desobediência ou por litigância de má-fé. No que tange a eventual reparação material pelo alegado descabimento da tutela provisória já cumprida, tal matéria deve ser debatida na origem, com base nas hipóteses dispostas no artigo 302, do Código de Processo Civil[1]. Em verdade, o presente recurso não tem utilidade, pois não é possível esperar alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda do objeto recursal, que visava a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência. Não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se precedentes deste e. Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AGRAVADA. DISCUSSÃO LIMITADA AOS TERMOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O falecimento de parte destinatária de medida determinada em tutela de urgência (obrigação de custear e fornecer tratamento com medicamento), implementada e cumprida ainda no âmbito do Primeiro Grau de jurisdição, enseja a perda superveniente do interesse recursal de agravo de instrumento que se limita à discussão da higidez (ou não) dos pressupostos que autorizaram a providência aludida, permanecendo, contudo, o interesse para a discussão do mérito sobre a regularidade da execução do contrato de plano de saúde na ação de origem, com a regular instrução processual, sob o manto do devido processo legal. 2. A eventual discussão sobre perdas e danos é objeto da ação adjacente e não está abarcada no recurso originário, não podendo ser discutida e resolvida no bojo de agravo de instrumento. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1753012, 0713747-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 14/09/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE ORIGEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A RESSARCIMETO DE VALORES. MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Há ausência de interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não se revestir de utilidade para o recorrente. 2. Tendo em vista que, a despeito de haver interposto agravo de instrumento, a ré cumpriu integralmente a tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição, que lhe impôs a obrigação de disponibilizar medicamento em favor da parte autora, mostra-se evidenciada a falta de interesse recursal quanto à reforma da decisão exarada no primeiro grau de jurisdição. 3. Não tendo sido objeto de análise, na decisão vergastada, a tese de ilegitimidade passiva ad causam e o pedido de reconhecimento do direito ao ressarcimento do montante desembolsado para aquisição do medicamento disponibilizado em favor da parte autora, é de se considerar inviabilizado o exame de tais matérias no agravo de instrumento interposto, por violar o duplo grau de jurisdição com indevida supressão de instância. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1383704, 0726604-53.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/11/2021, publicado no DJe: 30/11/2021.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.